Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700246-94.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DIETETICOS LTDA DECISÃO 1. O DISTRITO FEDERAL interpôs apelação cível contra a r. sentença proferida em mandado de segurança impetrado por PROTEIN SUPPLIES BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS DIETÉTICOS LTDA. que concedeu a segurança pleiteada e determinou que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento de ICMS/Difal, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo e. STF nos autos das ADIs n. 5464/DF, 5469/DF e RE 1287019, in verbis: “[...] À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5464-DF, da ADI no 5469/DF e do RE no 1287019. Fica vedado ao Distrito Federal estabelecer qualquer tipo de punição em desfavor da impetrante, em razão do não recolhimento do diferencial de alíquota, sob pena de fixação de multa e punição por crime de desobediência. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de multa. Resolvo o mérito com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. Custas pelo impetrante. Sem honorários – art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sentença não sujeita à remessa necessária. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” 2. Diante da edição da LC no 190/2022 as partes foram intimadas a se manifestar sobre a aplicação da nova legislação (id. 67633131). 3. A apelada-impetrante apresentou manifestação (id. 68037915) pleiteando a homologação de desistência da impetração, independentemente da anuência da autoridade coatora, por aplicação do Tema no 530/STF, e extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. 4. É o relatório. Decido. 5. Disciplina o art. 485, §5o, do CPC que a desistência da ação apenas pode ser apresentada até a prolação da sentença; entretanto, a presente lide é um mandado de segurança, demanda para a qual há precedente vinculante do STF no sentido de que é cabível a desistência da ação mesmo após prolatada a sentença e ainda, sem anuência da autoridade coatora: Tema 503/STF – “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973.” 6. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no § 5o do art. 485 do CPC. Tese firmada no Tema 530 da repercussão geral em julgamento do Supremo Tribunal Federal no dia 02/05/2013. 2. Desistência da ação homologada. Remessa oficial e recursos voluntários prejudicados.” (Acórdão 1753976, 0700964-91.2021.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 – repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1248045, 0708809-48.2019.8.07.0018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2020, publicado no DJe: 26/05/2020.) 7. Isso posto, homologo o pedido de desistência apresentado pela impetrante e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC. 8. Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios, art. 25 da Lei 12.016/2009. 9. Apelação do Distrito Federal não conhecida. 10. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora